Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-41.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Afastamento da indenização de danos morais. Inconformismo do autor. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Afastamento da indenização de danos morais. Inconformismo do autor. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento sem causa por parte da requerente. Inversão da sucumbência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001004-41.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JOÃO
BARBOSA DOS SANTOS, é apelado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO
MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO - ABAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-41.2020.8.26.0168 -Voto no 27788 – DRACENA - DJFM
2
VOTO No: 27.788
APEL. No: 1001004-41.2020.8.26.0168
COMARCA: FORO DE DRACENA
ORIGEM: 1a VARA
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ALINE TABUCHI DA SILVA
APTE.: JOÃO BARBOSA DOS SANTOS (JUST. GRAT.)
APDO.: ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO
SERVIDOR PÚBLICO
Ação de indenização por danos materiais e morais. Parcial
procedência. Afastamento da indenização de danos morais.
Inconformismo do autor. Inexistência de relação contratual
entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício
previdenciário. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa.
Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas
consequências. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, o qual se
mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem
implicar em enriquecimento sem causa por parte da
requerente. Inversão da sucumbência.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 174/180, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais
e morais, movida por João Barbosa dos Santos contra ABAMSP Associação Beneficente
de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos
descontados mensalmente no benefício previdenciário da parte requerente em prol da parte
requerida; condenar a requerida a restituir, em dobro, o valor, a ser apurado em liquidação
de sentença, que foi descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-41.2020.8.26.0168 -Voto no 27788 – DRACENA - DJFM
3
Em consequência da sucumbência recíproca a parte autora arcará
com 50% e a parte ré com 50% das despesas processuais, nos termos dos artigos 82, § 2o,
84 e 86, caput, todos do Código de Processo Civil. Para a parte autora, tal condenação fica
adstrita ao preceituado no artigo 98, § 3o do CPC.
Quanto aos honorários advocatícios, atendendo ao contido no artigo
85, § 14o, do Código de Processo Civil, a parte autora suportará o pagamento dos
honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor da causa e a ré
suportará o pagamento dos honorários advocatícios do autor fixados em 10% do valor da
causa, observado o disposto nos artigos 85, §16 do Código de Processo Civil e atendendo
aos parâmetros constantes no art. 85, §2o, do aludido diploma legal, observando-se o
disposto no artigo 98, §3o do CPC.
A parte autora apela (fls. 183/189) buscando a reforma do julgado,
alegando que os descontos indevidos não foram meros aborrecimentos cotidianamente
experimentados nas relações, de forma que deve ser indenização pelos danos morais
sofridos. Pugna pela majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Recurso processado, tempestivo, dispensado de preparo em razão
da gratuidade da justiça, com resposta da parte contrária (fls. 197/203).
É o relatório.
João Barbosa dos Santos promoveu ação de indenização por danos
materiais e morais contra Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
ABAMSP, alegando, em suma, que é beneficiário da previdência social e, sem qualquer
autorização, a requerida passou a efetuar descontos em seu benefício previdenciário no
valor mensal de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos).
Pleiteou a suspensão dos descontos indevidos, a devolução em
dobro do valor descontado, além da indenização a título de danos morais, pelos transtornos
experimentados.
A ré apresentou sua defesa (fls. 35/48), sustentando, em síntese,
que é uma entidade associativa que visa atender as necessidades de aposentados e
pensionistas. Salientou sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados e inocorrência de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-41.2020.8.26.0168 -Voto no 27788 – DRACENA - DJFM
4
Sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 174/180), contra a
qual se insurgiu o autor pretendendo a condenação da requerida em danos morais.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o autor sofreu indevido desconto em seu
benefício previdenciário a título de contribuição em favor da associação ré, com a qual
alegou não possuir qualquer relação jurídica.
Em seu recurso insurge-se o autor pelo fato de que não houve a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
Cumpre esclarecer que em outros feitos análogos, a mim
distribuídos, prevaleceu o entendimento da ausência de configuração de danos morais.
Entretanto, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e desta 10a Câmara, vem adotando posição diversa, reconhecendo a
caracterização de danos morais na hipótese de descontos indevidos em benefício
previdenciário, sob o fundamento de que a pessoa aposentada sofre abalo emocional em
razão a situação de angústia, frustração e injustiça a que é submetida, em decorrência da
privação de parte da sua parca renda mensal.
Neste sentido os seguintes julgados:
“Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição
descontada de pensão recebida do INSS. Ausência de relação jurídica. Dano moral
configurado. Indenização devida. Efeito desestimulador. Precedentes. Recurso provido em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081; Relator (a): Augusto Rezende;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020).
“DANO MORAL Controvérsia recursal que cinge-se à ocorrência,
ou não, de danos morais do caso dos autos Ré que procedeu a indevida inclusão do autor
em seu quadro associativo e passou a realizar descontos a título de mensalidade,
comprometendo ainda mais os já reduzidos proventos de aposentadoria deste Dano moral
caracterizado - Situação que proporciona angustia e insegurança exorbitantes do mero
aborrecimento cotidiano Fixação da verba em R$ 5.000,00, o que bem atende ao princípio
da razoabilidade Precedentes da Câmara Honorários advocatícios ora fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-41.2020.8.26.0168 -Voto no 27788 – DRACENA - DJFM
5
sobre o total do proveio econômico obtido pelo vencedor RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1011021-74.2018.8.26.0664; Relator (a): Angela
Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 27/04/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória de inexistência
de débito c.c. restituição de valores e indenização de dano moral Desconto não autorizado
sobre benefício previdenciário de aposentadoria Recurso contra sentença de parcial
procedência Cabimento Ato ilícito configurado Dano moral Ocorrência Recurso provido,
com observação” (TJSP; Apelação Cível 1004520-22.2018.8.26.0077; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro: 20/03/2020).
Com isso é de se ver que cabe a condenação da associação ré aos
danos morais causados ao requerente.
O valor fixado a esse título deve ser proporcional à gravidade
objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como às condições sociais e econômicas das
partes, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento da autora e, por
outro, produza na ré impacto bastante para dissuadi-la de nova prática ilícita.
Diante disso, a quantia fixada deve ser fixada em R$ 5.000,00, sob
pena de frustração das finalidades compensatória e pedagógica da verba indenizatória.
Desta forma, a sentença deve ser alterada neste ponto.
Em razão do acolhimento do recurso, caberá à requerida o
pagamento total das custas e despesas processuais, assim como no pagamento dos
honorários advocatícios do patrono do autor, agora fixado, levando em consideração o
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, em 20% do valor da condenação.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001004-41.2020.8.26.0168 -Voto no 27788 – DRACENA - DJFM
6
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator